Tribunal: TJPA
Processo: 0017882-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017882-42.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, além de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para consumo pessoal é inviável, pois a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas nos autos pela apreensão da substância entorpecente e depoimentos dos policiais que confirmaram a prática delitiva, sendo que a alegação de uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A mera alegação da condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo ser demonstrado o propósito exclusivo de uso pessoal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2027; STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Oliveira Neves apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 320 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 9171497).

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas (ID 12744457).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13057543), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13348712).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão do valor em espécie de R$8,00 e 01 balança de precisão (ID 9171441, pág. 5), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.01.002684-QUI, com descrição da substância apreendida, consistindo em 01 porção média de erva prensada pesando 27g, com resultado positivo para “Maconha” (ID 9171487, pág. 4).

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A Testemunha
Eloi Junqueira Rocha de Sena,
Policial Militar, relatou que estava em ronda quando avistaram o denunciado e ao fazer a revista foi encontrado a substância ilícita e, em seguida foi conduzido à Seccional de São Brás. Que também foi apreendida uma balança de precisão.

A Testemunha
Samuel Rodrigues Alves
, Policial Militar, disse que decidiram abordar o denunciado e encontraram com ele a substância ilícita que se assemelhava a “maconha” e uma balança de precisão. Que o local onde o réu foi preso em flagrante é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A Testemunha
Washington Tamar Silva
, Policial Militar, disse que o acusado estava saindo da Vila Jardim em atitude suspeita e então resolveram fazer a abordagem, ocasião em que foi encontrada a substância entorpecente e uma balança de precisão” (ID 9171497).

Nesse contexto, a magistrada sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2027).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, a apreensão de balança de precisão, constitui indicativo inequívoco da destinação mercantil da droga, circunstância que inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025